Tribunal: TJDFT
Processo: 0731945-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731945-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROCHA LUCIANO AGRAVADO: LINKWAP PROVEDOR DE INTERNET E FIBRA OPTICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADRIANA ROCHA LUCIANO em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0710609-65.2024.8.07.0009, ajuizada em desfavor de LINKWAP PROVEDOR DE INTERNET E FIBRA OPTICA LTDA., no qual se indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à ora agravante. Nas razões recursais, alega que apresentou a declaração de hipossuficiência e faz jus ao benefício. Pede o efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão e deferimento da gratuidade de justiça. Não consta recolhimento de preparo. A recorrente foi intimada a apresentar provas da situação de vulnerabilidade econômica no despacho de ID 62441156. Certidão de ID 62888686 atesta o decurso do prazo sem manifestação. É o relatório. Decido. Para o deferimento da assistência judiciária, não basta a simples declaração de pobreza, sendo imprescindível a demonstração de sua insuficiência econômico-financeira. Conforme visto, a recorrente foi intimada no despacho de ID 62441156 a apresentar provas de sua vulnerabilidade econômica; no entanto, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 62888686, e não apresentou elementos aptos ao deferimento do benefício pleiteado. Diante da falta de documentos hábeis a comprovar a renda mensal, não há como aferir se a agravante se encontra em situação de hipossuficiência financeira, não servindo a tanto meras alegações. Ademais, conforme bem mencionado pelo d. Juízo singular (ID dos autos de origem no 203950898): “(...) Foramtrazidos aos autos com a inicial documentos aptos ademonstrar que, nos últimos três meses, a parte autora teve rendimentos líquidos deR$ 12.716,80 em abril/2024 (ID. 202340478, p. 1-20), R$ 10.413,27 em maio/2024 (ID. 202340478, p. 21-37) e R$ 71.418,83 em junho/2024 (ID.202340478, p. 38-50). Tais rendimentos levam à conclusão de que, por mês, a parte demandante recebe valores médios (líquidos) deR$ 31.516,30 (trinta e um mil quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos). A elevada renda mensal demonstra que a parte requerente possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98,caput, do CPC. Ademais, observe-se que aautora realizou aplicações em investimentos em 11/04/2020 (RDB - R$ 2.000,00), 16/04/2024 (RDB - R$ 150,00), 04/05/2024 (R$ 600,00), 04/06/2024(RDB - R$ 10.000,00,após recebimento de valor de EASYINVEST de sua própria titularidade no montante de R$ 10.077,50), 06/06/2024 (RDB - R$ 250,00),06/06/2024(RDB - R$ 10.000,00),07/06/2024(RDB - R$ 10.000,00),08/06/2024(RDB - R$ 10.000,00) e09/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), sem contar que enviou diversas transferências para conta de sua mesma titularidade no BANCO C6 S/A. Tais movimentações para investimentos são incompatíveis com a hipossuficiência alegada, e contradizem a renda alegada em ID. 202340477. Portanto, resta ausente a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha as custas processuais, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC1, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator